Tribunal: STF
Processo: RE 1261081
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO FALECIDO NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PENSÃO POR MORTE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO À PARIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 129/1994. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES. PLEITO DE AUFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE LIMITA AO PERCENTUAL FIXADO À TÍTULO DE ALIMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. VALOR MÁXIMO. ART. 40, § 7º, II, DA CRFB. JULGAMENTO DO RE 603.580/RJ (TEMA 396). IMPERTINÊNCIA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL EM ATIVIDADE À ÉPOCA DO ÓBITO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    ‘A concessão de benefício previdenciário depende da demonstração dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária em vigor, sendo certo, portanto, que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos (REsp 969.591/RJ, relator Ministro NAPOLEÃONUNES MAIA FILHO, DJe 6/9/2010)’ (Ag Int no AREsp 961.482/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016).” (Doc. 13)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 40, § 7º, I, e § 8º, da Constituição Federal, 7º e 9º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 (Doc. 20).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).
    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina encaminhou os autos para o órgão fracionário de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 24).
     A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, DO CPC/2015). PENSÃO POR MORTE DE DELEGADO EM ATIVIDADE. AFRONTA AO TEMA 396 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580/RJ. INOCORRÊNCIA. ART. 3º DA EC N. 47/2005. REGRA APLICÁVEL APENAS QUANDO APOSENTADO O INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.” (Doc. 26)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 28). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Trata-se de ação em que a recorrida, na condição de pensionista de servidor público do Estado de Santa Catarina, pretende receber a pensão previdenciária com base na totalidade dos vencimentos do instituidor, se vivo fosse, beneficiando-se destarte, com paridade de reajustes vencimentais, ainda que o evento gerador do benefício tenha ocorrido após a nova redação do art. 40, § 7º, I, e § 8º, CF/88, conferida pela EC nº 41/2003.
    A decisão ora impugnada contraria dispositivos da Constituição Federal (art. 40, § 7º, I, e 8º) e da EC n. 41/2003 arts. 7º e 9º). 
    A Suprema corte já reconheceu a repercussão geral do tema, v. RE 603580 RG / RJ, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 05/05/2011.” (Doc. 20, p. 3)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente